Tribunal: TJBA
Processo: 8025533-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025533-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADA: DANIELLE NETO BARRETO

Advogado(s)
:
ROBERTA VICTORIA MONTEIRO VELOSO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO.
NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DA PRETENSÃO
AUTORAL
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Daycoval S/A., contra a decisão prolatada nos autos da Ação de Repactuação de Dívida nº 8002394-60.2025.8.05.02561, movida por Danielle Neto Barreto, cujo teor deferiu a tutela provisória postulada na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos imprescindíveis à concessão da medida antecipatória requestada no primeiro grau,
ex vi
do art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento de tutela provisória exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais estão presentes no caso.

4. A Lei nº 14.181/2021, que alterou o CDC, introduziu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, com a garantia de preservação do mínimo existencial, que deve ser respeitado nas hipóteses de renegociação de dívida.

5. Os documentos anexados aos fólios originários não demonstram que a Demandante está em situação de superendividamento, com risco à sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025533-33.2025.8.05.0000, tendo como Agravante o

BANCO
DAYCOVAL
S/A.
,
sendo Agravada

DANIELLE NETO BARRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .